Tribunal: STF
Processo: Rcl 43563
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. contra o decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010449-04.2016.5.03.0016, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal e a eficácia do julgado no RE nº 611.503/SP (Tema 360 RG), no RE nº 958.252/MG (Tema 725 RG) e na ADPF nº 324/DF..
    A reclamante narra que foi demandada, juntamente com o Itaú Unibanco S.A, por Caio Henrique Lopes Da Silva, tendo a Justiça do Trabalho declarado a ilicitude do contrato de terceirização de serviço firmado entre as empresas e as condenado ao pagamento de verbas trabalhistas pleiteada nos autos do Processo nº 0010449-04.2016.5.03.0016.
    Informa que, na pendência de recurso de revista interposto por Itaú Unibanco S.A., Caio Henrique Lopes Da Silva apresentou pedido de renúncia aos direitos pleiteados em face da instituição financeira, o que foi homologado pela Justiça do Trabalho (em 28/10/2018), tendo início a fase de liquidação.
    Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. afirma que, em sede de embargos a execução por si opostos, a Justiça do Trabalho indeferiu o pedido de reconhecimento da inexigibilidade do título judicial, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional.
    Pondera que não deve prevalecer o entendimento da Justiça do Trabalho, pois “ o recurso de revista do ITAÚ visou à reforma integral da sentença, com efeitos, repise-se, para os dois litisconsortes”, de modo que “[a renúncia] ao direito com relação ao segundo executado, não tem o condão de fazer a coisa julgada retroagir à data da publicação do acórdão regional”.
    A reclamante ainda argumenta que
    “[e]mbora a renúncia ao direito que se funda a ação tenha sido expressa em relação apenas ao segundo reclamado, a sua homologação importa na extinção total da [ ] reclamação trabalhista, na medida em que todas as parcelas postuladas pela reclamante decorrem do pedido de reconhecimento do vínculo de emprego com o segundo reclamado, o qual foi objeto da renúncia, não subsistindo nenhuma pretensão direcionada apenas à empregadora e que não seja decorrente do referido vínculo com o tomador dos serviços.”
    Aduz, ainda, que a decisão da Justiça do Trabalho viola o art. 93, IX, da CF/88, pois “o Douto Desembargador Relator, (sic) deixou de demonstrar a fundamentação do seu convencimento”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede que seja confirmado o provimento liminar, “devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento”.
    É o relatório. Decido.
    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 21/9/20), já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da Reclamação Trabalhista nº 0010449-04.2016.5.03.0016, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão de obra.
    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento no Tema 725 da RG e na ADPF nº 324 encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:
    “Art. 988 [...]
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    Não se desconhece o teor da tese fixada no representativo da controvérsia do Tema 360 da Repercussão Geral, concernente à inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pelo STF.
    Essa tese, entretanto, não atrai para o STF competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter não apenas a competência originária do STF – a qual está fixada, em numerus clausus, no art. 102, I, da CF/88 (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, DJ de 1º/9/99) e no § 3º do 103-A (incluído pela EC nº 45/04) –, como também a sistemática da repercussão geral – que tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 
    O acesso ao STF na via reclamatória só ocorre depois de esgotados os meios recursais de reforma, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 40.646-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/3/21).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 45.161-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/3/21).
    Na espécie, a reclamante não logrou comprovar o esgotamento das instâncias recursais da Justiça do Trabalho, requisito necessário à admissibilidade do remédio constitucional da reclamação, a teor do art. 988, § 5º, II, do CPC e em conformidade com a jurisprudência desta Corte colacionada acima.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, V, do CPC). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente